Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715762-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SHS LOTUS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda., contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília em sede de ação de nunciação de obra nova, que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, a qual havia determinado “a remoção dos tapumes fixados na área de acesso às instalações do requerido, devendo ser igualmente retirados materiais, equipamentos e entulhos relativos à obra vizinha que eventualmente obstruam a via de acesso ao Hotel Saint Peter, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa”. A agravante alega que a obra em andamento ocasionou a destruição da única servidão de passagem que dá acesso ao seu estabelecimento (Hotel Saint Peter). Afirma que a tutela de urgência se manteve hígida por quase um ano, mas nunca foi cumprida. Assevera que a perícia na qual se baseou a decisão agravada ainda não foi concluída, bem como que as provas documentais consideradas já constavam dos autos em momento anterior à decisão concessiva da tutela de urgência. Sustenta não ser relevante o fato de que as escadarias de acesso ao seu prédio se encontrem em área pública, já que há contrato de concessão de direito real de uso que abrange toda a área e a sua construção foi imprescindível para assegurar a necessária acessibilidade ao átrio do hotel. Alega haver risco de que o avanço das obras inviabilize a contenção dos danos causados pela destruição da via pública. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que se mantenha incólume a anterior decisão concessiva da tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, a análise prelibatória das provas produzidas até o momento não recomenda a paralisação da obra de construção impugnada pela agravante, nem permitem afirmar pela viabilidade da retirada dos tapumes do canteiro de obras e do imediato retorno à situação fática anterior. Pelo que se depreende dos autos de origem e do laudo pericial preliminar produzido em ação incidental, a via pública que divide os lotes precisou ser destruída para a instalação de estruturas da fundação do novo hotel, como estacas de contenção nos limites do avanço do subsolo. Em princípio, enquanto não concluída tal etapa da obra, não se vislumbra viabilidade na restauração da via pública asfaltada que havia anteriormente. Em juízo perfunctório, a afirmação de que a agravante ficou completamente privada de acesso às ruas lindeiras é contraditada pela existência de um acesso alternativo construído no lado oposto da entrada original da via, próximo às escadarias de acesso ao átrio (ID no 229403777, p. 206-214 dos autos da Produção Antecipada de Provas – PAP no 0736371-10.2024.8.07.0001). Embora tal acesso se apresente precário, não se pode dizer, em exame prefacial, que o prédio esteja absolutamente privado do acesso às ruas lindeiras. Em se tratando de obras de grande porte, é inevitável a existência de interferências temporárias com prédios vizinhos, devendo ser sopesado o conflito de interesses à luz da razoabilidade. Neste descortino, em se tratando de obra autorizada pelo Poder Público, inclusive no que diz respeito ao cercamento, por tapumes, da área que será escavada para a construção da fundação do subsolo abaixo da via pública, não seria possível vedar a continuidade da construção a fim de garantir que o acesso ao prédio da agravante continuasse existindo da exata maneira como havia antes. Em relação às escadarias situadas em área pública, embora a agravante afirme estar autorizada pelo Poder Público a ocupá-la, o douto perito judicial ressalvou que “esta escada não faz parte da área de Concessão de Direito Real de Uso, considerando assim área pública” (ID no 229403777, p. 210, da PAP no 0736371-10.2024.8.07.0001). Assim, a controvérsia sugere a necessidade de adequações também no prédio da agravante, valendo registrar que o projeto do hotel em construção prevê como futuramente se dará a interferência entre os acessos de ambos, para o que se faz necessária a “retirada de parte da escada de acesso ao porte-cochère do Hotel Saint Peter, readequação das caixas de esgoto e águas pluviais (caixas de infraestrutura) para o mesmo nível da nova via de acesso provisório e a retira [sic] de algumas palmeiras” (ID no 229403777, p. 202 e 210, da PAP no 0736371-10.2024.8.07.0001). Note-se que o prédio da agravante se encontra em reforma e conta, também, com acessos secundários pelo seu lado oposto, o que mitiga a afirmação de imprescindibilidade do acesso principal, neste momento. Acrescente-se que o mandado de segurança anteriormente impetrado pela agravante, visando a sustação dos atos administrativos que permitem a execução da obra e as citadas ocupações das áreas públicas para fins de delimitação do canteiro, foi extinto em razão da sua desistência, bem como, na ação anulatória que propôs com o mesmo desiderato, indeferiu-se a liminar, com amparo nos fundamentos de decisão anteriormente proferida em grau recursal, (MS no 0714762-17.2024.8.07.0018, AGI no 0733022-02.2024.8.07.0000 e ação anulatória no 0736617-06.2024.8.07.0001). Importa frisar que a restauração da situação fática ao estado anterior não seria medida simplória, pois, muito além da retirada dos tapumes, seria necessária também a reconstrução da pavimentação asfáltica e a adequação dos calçamentos adjacentes para viabilizar o retorno da circulação de veículos e pedestres. Tais medidas não se mostram compatíveis com atual estágio da obra, sendo certo que a simples abertura dos limites do canteiro de obra somente agravaria os riscos para quem porventura circulasse pelos arredores. Por isso, no que se refere ao perigo da demora, a repristinação da tutela de urgência revogada pela decisão agravada se mostraria altamente onerosa para a parte agravada e certamente retardaria, e muito, a conclusão do empreendimento. Assim, considerando que, como admite a própria agravante, as autorizações públicas para o cercamento do canteiro de obras se encontram atualmente em vigência, bem como a existência de acesso alternativo que, embora seja mesmo precário, garante minimamente o acesso ao lado principal do prédio, não há elementos suficientes para embasar a repristinação da tutela de urgência buscada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator